Tribunal: TJDFT
Processo: 0717905-08.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. SENTENÇA. ERRO DE PROCEDIMENTO OU VALORAÇÃO PROBATÓRIA EQUIVOCADA. INEXISTÊNCIA. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais que rejeitou os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por erro de procedimento ou valoração probatória equivocada; e (ii) estabelecer se a ré deve ser condenada ao pagamento de indenização por dano material e reparação por dano moral por alegado vício oculto em veículo usado adquirido de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ônus de alegar consiste na necessidade de narrar, de forma clara e completa, os fatos constitutivos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito discutido, bem como indicar os fundamentos jurídicos pertinentes. Sem essa exposição, não há como delimitar a controvérsia nem permitir a atuação jurisdicional. Trata-se de requisito essencial para a formação da relação processual e para a definição do objeto da prova.
4. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente fundamentação adequada.
5. Inexiste vício oculto quando o consumidor adquire o veículo ciente da irregularidade na numeração do motor (irregularidade sanável) no momento da compra.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Inexiste erro de procedimento ou valoração probatória equivocada quando o magistrado forma seu convencimento com base no contexto fático-probatório dos autos e explicita-o de maneira fundamentada. 2. Inexiste vício oculto quando o consumidor adquire o veículo ciente da irregularidade na numeração do motor (irregularidade sanável) no momento da compra".
____________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.078/1990, art. 18.